Tribunal: STF
Processo: RE 1445753
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. EQUIPAV S.A. Pavimentação Engenharia e Comércio opôs embargos de declaração (eDOC 29) contra decisão (eDOC 28) mediante a qual conheci, em parte, do recurso extraordinário formalizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e, na extensão conhecida, dei-lhe provimento para a afastar a incidência dos juros moratórios no curso das parcelas do precatório fixadas nos termos do art. 78 do ADCT, desde que adimplidas sem atraso.



    Sustenta que o ato decisório por mim proferido foi omisso quanto a duas questões, notadamente em relação “a incidência de juros de mora APÓS o período da graça constitucional para o pagamento do precatório expedido nestes autos (precatório EP nº. 2643/94) – tendo em vista que expedido no ano de 1994 e somente começou a ser pago no dia 28/09/2001”, bem assim no que toca “a suspensão da eficácia do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (“ADCT”) nos termos da medida cautelar deferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADINs”) números 2356 e 2362” (eDOC 29, fl. 2).



    Ao fim, requer o acolhimento do recurso aclarador para sanar as omissões apontadas.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos, sem, portanto, efeitos infringentes.



    Inicialmente, como salientado na decisão embargada, o Tribunal de origem aquiesceu com a incidência de juros moratórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o que contraria a orientação firmada no julgamento do RE 590.751, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 132 da repercussão geral. Assim, provi o apelo extremo para afastar a afastar a incidência dos juros moratórios no curso das parcelas do precatório fixadas nos termos do art. 78 do ADCT e adimplidas na forma elencada por esse dispositivo.



    Nesse contexto, em relação ao primeiro ponto arguido pela embargante, é irrelevante sopesar se o precatório extrapolou ou não o período de graça para quitação, pois se o requisitório foi concretamente dividido em parcelas na forma do art. 78 do ADCT, o que se tem é que, no curso daquelas adimplidas sem atraso, não há, conforme orienta o precedente qualificado acima indicado, a incidência de juros de mora. A decisão embargada não apresenta, nesse ponto, portanto, a pecha que lhe foi imputada.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, no ponto questionado, o objeto discutido na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    Quanto ao articulado sobre a suspensão da eficácia do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias pela medida cautelar deferida na ADI 2.356 e na ADI 2.362, a decisão proferida nessas ações de controle concentrado de constitucionalidade não se aplica ao debate acerca do período de incidência de juros de mora, que é o caso destes autos. Nesse sentido, confira-se parte da ementa do seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Artigo 78 do ADCT, introduzido pela EC nº 30/2000. Juros compensatórios e moratórios nas parcelas adimplidas no prazo constitucional. Inadmissibilidade. RE nº 590.751/SP-RG. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Precedentes. 



    1. A decisão que, na ADI nº 2.362/DF-MC, suspendeu a eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia acerca do momento em que incidiriam juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo Poder Público.



    [...]



    (RE 826.167 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para prestar o esclarecimento acima, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente